Tribunal: STF
Processo: ARE 1380385
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. TEMA RG Nº 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA OFENSA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ENUNCIADO Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



     



    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PIS. BASE DE CÁLCULO. EMENDA CONSTITUCIONAL 10/96. RE 587.008/SP. PRINCÍPIO DA ANTERIOR1DADE NONAGESIMAL. VIOLAÇÃO. MP 517/94. CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO DA UNIÃO NÃO PROVIDO. AGRAVO DA RÉ NÃO PROVIDO. 



    1. A questão trazida na presente ação rescisória refere-se à possibilidade de a União obter, ou não, a desconstituição do acórdão proferido pela Sexta Turma deste Tribunal nos autos de ação ordinária (n. 2001.03.99.013800-0): i) na parte em que afastou a exigência do PIS com base na EC 10/96 no período compreendido entre 01.1996 e noventa dias após a publicação da EC 10/96; ii) na parte em que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º da Medida Provisória 517/94 e reedições. 



    2. Por meio de decisão monocrática. o então Desembargador Relator: i) julgou procedente, em parte, a ação rescisória apenas para desconstituir o acórdão rescindendo por literal violação às disposições da Medida Provisória 517/94; ii) em juízo rescisório, deu parcial provimento ao apelo da União e à remessa oficial, também para reconhecer a legitimidade das disposições da Medida Provisória 517/94. 



    3. O acórdão rescindendo, por seu turno, foi exarado no mesmo sentido da jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não merece subsistir a alegação de violação à cláusula de reserva de plenário, nem a suposta contrariedade a dispositivos constitucionais. 



    4. O acórdão rescindendo deve ser mantido no aspecto referente à declaração de inexigibilidade do PIS com base na EC 10/96 no período compreendido entre 01.1996 e noventa dias após a publicação da EC 10/96. 



    5. No ponto relativo à MP 517/94 e reedições, o acórdão rescindendo deve ser modificado, consoante disposto na decisão monocrática. 



    6. O STF reconheceu a constitucionalidade da MP 517/94, e esta Corte, adequou-se à jurisprudência do STF. Precedentes do STF e desta Corte. 



    7. O RE n° 578.846, com repercussão geral reconhecida - mencionado pela União em seu agravo - foi julgado pelo STF em sessão do dia 06.06.2018, na qual fixou a seguinte tese: "São constitucionais a alíquota e a base de cálculo da contribuição ao PIS, previstas no art. 72, V, do ADCT, destinada à composição do Fundo Social de Emergência, nas redações da ECR 1/94 e das EC 10/96 e 17/97, observados os princípios da anterioridade nonagesimal e da irretroatividade tributária". 



    8. Ainda que o acórdão exarado no RE n° 578.846 não tenha transitado em julgado, resta evidente que o entendimento firmado na decisão agravada quanto à exigibilidade do PIS nos lermos previstos no artigo 1º da MP 557/94 coaduna-se com a jurisprudência do STF. 



    9. Agravos desprovidos." (e-doc. 14, p. 18-19).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República. Alega que é descabida a ação rescisória em discussão, em razão do exposto no enunciado nº 343 da Súmula do STF e da tese firmada no julgamento do Tema RG nº 136. Sustenta ser impossível a rescisão de decisão transitada em julgado. Argumenta que a questão versa sobre a aplicação ou não do art. 485 do Código de Processo Civil de 1973 e que "a lide também vai de encontro com a Constituição Federal, pois atinge mortalmente a garantia da coisa julgada" (e-doc. 16).



    3. Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz a ausência de prequestionamento do art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República. Alega que não deve ser admitido o recurso por não ter sido apontada violação a dispositivos constitucionais (e-doc. 18).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que não houve prequestionamento do dispositivo alegadamente violado (e-doc. 20).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. O recurso não merece provimento.



    6. Como bem asseverado na decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, o único dispositivo constitucional que o recorrente afirma ter sido violado pelo acórdão, o art. 5º, inc. XXXVI, não foi objeto de prequestionamento. Não constou como fundamento de decidir, e possíveis embargos de declaração não foram opostos com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria, agora versada no recurso extraordinário. Incidem, nesse ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF:  



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”  



    7. Mesmo que não fosse esse o caso, o Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação à coisa julgada, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    8. Ademais, o recorrente sequer demonstrou as razões pelas quais entende violado o dispositivo constitucional indicado em seu recurso, o que caracteriza a deficiência na sua fundamentação. Inadmissível o apelo, nos termos do enunciado nº 284 da Súmula do STF. Com esse entendimento, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas seguem reproduzidas:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇOS DE TELEFONIA. ACESSO A DADOS CADASTRAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º E 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 2. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” 



    (ARE nº 1.068.728-AgR/SE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 15/10/2018, p. 19/10/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO URBANO. GRATUIDADE A IDOSOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM BASE NAS ALÍNEAS A, C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. INOCORRÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. II - A admissão do recurso extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal pressupõe a ocorrência de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação. Dessa forma, é incabível o apelo extremo, fundado no aludido dispositivo, cuja pretensão seja provocar o reexame da interpretação de norma infraconstitucional conferida pelo Juízo de origem. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (AI nº 833.240-AgR/RO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/02/2014, p. 26/02/2014).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator